Tribunal: TJDFT
Processo: 0727406-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Renda superior ao limite estabelecido pela defensoria pública. Indeferimento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A presunção de hipossuficiência da pessoa física é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que indiquem capacidade financeira para custear as despesas do processo.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota o critério de renda familiar de até cinco salários-mínimos para a concessão da assistência jurídica gratuita, parâmetro que pode ser utilizado para aferição da hipossuficiência. O agravante possui renda bruta mensal superior a R$ 14.000,00, não se enquadrando como economicamente hipossuficiente.
5. O comprometimento da renda com dívidas pessoais não caracteriza estado de pobreza para fins de gratuidade de justiça, pois a assunção de obrigações financeiras não pode ser transferida ao Estado.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade de justiça é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do requerente.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, § 2o.